Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720855-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A reclamante postula a concessão da gratuidade de justiça, argumentando, em síntese, não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Cediço que o acolhimento de pleito dessa natureza exige a comprovação inequívoca acerca da impossibilidade de a pessoa jurídica suportar o pagamento das despesas processuais. Todavia, ausente demonstração acerca da alegada pobreza jurídica, haja vista que os documentos carreados à inicial não se prestam a tal desiderato, especialmente porque são desatualizados, sendo o mais recente de novembro/2020. Assim, traga a requerente prova de sua miserabilidade jurídica, fornecendo documentos atuais, a fim de viabilizar o exame do pedido. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador